Tribunal: TJSP
Processo: 2059837-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059837-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em que é paciente RONALDO DE
OLIVEIRA e Impetrante KATIANE DE MORAES MAKOSKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059837-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.132
HC No 2059837-54.2020. 8.26.0000 Iguape
IMPETRANTE: KATIANE DE MORAES MAKOSKI
PACIENTE: RONALDO DE OLIVEIRA
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Revogação
da prisão preventiva Impossibilidade Presença
dos requisitos ensejadores da segregação cautelar
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela advogada Katiane de Moraes Makoski em favor de RONALDO
DE OLIVEIRA, alegando que este sofre constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Iguape, fundado em mantê-lo
cautelarmente segregado.
Alega a impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata
expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, requer a
concessão da prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 26). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 62/63), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 67/70). Não houve
oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059837-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi denunciado como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, tendo sido a sua prisão em
flagrante convertida em preventiva (fls. 62).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o
apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 35/37, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, reveste-se de
fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da materialidade e
gravidade do delito, veja-se:
“A prova da existência do crime e os indícios
suficientes de autoria podem ser extraídos do boletim de ocorrência, do auto
de exibição e apreensão, do laudo de constatação de substância entorpecente
e dos depoimentos colhidos em sede policial. Trata-se de conduta dotada de
gravidade em concreto, considerando o alto potencial lesivo do crack para
saúde pública, quando comparado a outros tipos de entorpecentes. Além
disso, o autuado ostenta anotações na folha de antecedentes e já era
conhecido dos meios policiais pela prática do crime de tráfico (fls. 01), o que
indica que voltará a delinquir, caso seja colocado em liberdade. Por tais
motivos justifica-se a prisão preventiva, com o fim de assegurar a ordem
pública. Por óbvio, nestes casos, não se mostra suficiente o cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059837-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
medidas cautelares diversas da prisão” (fls. 37).
Ademais, conforme a inicial acusatória:
“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial
que, no dia 07 de março de 2020, por volta das 16h00min, na Rua Tancredo
Neves, no 1600, Boqueirão Norte, na cidade de Ilha Comprida, Comarca de
Iguape/SP, RONALDO DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 13, trazia consigo
para fins de entrega a consumo de terceiros, e expunha à venda 01 (uma)
pedra de crack, pesando cerca de 0,4g, e 06 (seis) porções de cocaína,
pesando cerca de 5,2 g, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar (cf. auto de constatação preliminar à fl. 10)” (fls. 22).
Tais motivos são plenamente aptos a justificar a
prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e segurança da futura aplicação da lei penal.
Outrossim, é certo que a legislação atual permite a
liberdade provisória, inclusive, para crime havido como hediondo, tendo a
Lei no 12.403/2011 introduzido novas medidas cautelares alternativas à prisão
em nosso ordenamento jurídico.
Todavia, no presente caso, o paciente não faz jus à
liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a
imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão
domiciliar, uma vez que a segregação se mostra necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059837-54.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Além disso, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis é insuficiente para a concessão da liberdade provisória, sendo
cediço que “primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, RHC 123.404/MG, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2020).
Por
fim,
frise-se
que
o
presente
remédio
constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio
adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso de
eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser analisada a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de cumprimento da pena,
tendo em vista as condições pessoais do réu e a quantidade da pena aplicada.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator